Tribunal: CARF
Processo: 13888.721945/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721945/2017-29
ACÓRDÃO
3202-003.259 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIRASA VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1995
SENTENÇA
JUDICIAL
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser
estendida para permitir a restituição na via administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.259 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721945/2017-29
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/08), que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade protocolizada pela Recorrente, PIRASA VEÍCULOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fls. 06-12), de 20.11.2012, de valores
recolhidos a maior de PIS reconhecidos nos autos da Ação Judicial no 0005624-
51.1999.403.6109.

Por meio do despacho decisório de fls. 317-324 a DRF/PIRACICABA indeferiu o Pedido
de Restituição, adotando o posicionamento no seguinte sentido:

“(...)

Ementa: Indébito tributário reconhecido judicialmente – Direito à compensação –
Impossibilidade de Restituição Administrativa. Afronta à coisa julgada.

A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer integralmente a parte
dispositiva da decisão, inclusive quanto este determina que o indébito reconhecido somente
pode ser objeto de compensação, sendo que agir de forma diferente, acarreta afronta a coisa
julgada. Então, a partir do trânsito em julgado, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo
recebimento do crédito por via de precatório ou proceder à compensação tributária, não
sendo possível a restituição administrativa, sob pena de violação a decisão judicial
transitada em julgado e ao artigo 100 da Constituição Federal.

Dispositivos Legais: Lei no 9.430/1996; Lei no 5.172/1966(CTN); Instrução Normativa
RFB n° 1.300/2012. Pedido de Restituição Indeferido.

(...)”

O contribuinte, inconformado com despacho decisório (ciência em 02.06.2017 – fl. 330),
apresentou, em 21.06.2017, manifestação de inconformidade (fls. 334-339) na qual
argumenta, em síntese, que:

 Ainda que a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n° 0005624-
51.1999.4.03.6109 tenha reconhecido apenas o direito de compensar os valores recolhidos a
maior a título de PIS, prevê o §2°, do artigo 66, da Lei n° 8.383/91 que é facultado ao
contribuinte optar pelo pedido de restituição administrativa, veja-se:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciarias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente.

(...)

§ 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.

 Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que é facultado ao contribuinte optar pela compensação ou restituição administrativa dos
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.259 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721945/2017-29
3
valores recolhidos a maior, ainda que haja decisão judicial limitando a repetição do indébito
tributário a uma dessas possibilidades:

GRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.467 e 584, I, do CPC. OPÇÃO PELA
CONVERSÃO DA COMPENSAÇÃO EM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. Os dispositivos legais tidos
por violados não foram enfrentados, quer implícita ou explicitamente, pelo v.acórdão
recorrido, o que determina a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Excelso Supremo
Tribunal Federal. Diante da faculdade conferida pela lei ao contribuinte de optar pelo
pedido de restituição, ainda que a sentença tenha reconhecido o direito à compensação,
portanto, nada obsta seja autorizada a repetição do indébito, inclusive na fase executória, se
a própria lei assim o assegura, sem que se cogite de violação da coisa julgada. Precedentes.
Agravo regimental improvido.

* * *

PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - FINSOCIAL X COFINS - COMPENSAÇÃO
OU RESTITUIÇÃO - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DEFERITÓRIA DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - OPÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - (PEDIDO ALTERNATIVO) -POSSIBILIDADE -LEI 8.383/91, ART. 66,
§ 2° -PRECEDENTES. Reconhecido o direito à restituição do tributo indevido, nada
impede o deferimento do pedido alternativo da compensação requerida. Ao contribuinte é
facultado optar pela compensação tributária (art. 66, § 2', da Lei 8.383/91), a qualquer
tempo, mesmo após liquidada a sentença que reconheceu o direito à devolução do indébito.
Recurso especial conhecido e provido.

 A própria Receita Federal entende que a legislação aplicável à época da
compensação/restituição é a legislação vigente à época do aproveitamento do crédito e não
a legislação aplicável quando da sentença. Confira-se a Solução de Consulta n°
99007/2015, que admite até mesmo a compensação com outros tributos, ainda que a
sentença tenha restringido a compensação à tributo de mesma espécie

 No presente caso, em que poderia a Contribuinte compensar o crédito, o pedido de
restituição apresenta-se na verdade como uma alternativa de menor impacto à própria
Receita Federal, já que o aproveitamento do crédito não será imediato, mas apenas à
posteriori, e ainda com a devida verificação pela Receita Federal, ou seja, trata-se da
aplicação do comezinho brocardo jurídico que estabelece que quem pode o mais pode o
menos. É o relatório
Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJ08 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1995
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de pedido
de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.259 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721945/2017-29
4
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – TEMPESTIVIDADE
II – OS FATOS
III – O DIREITO
IV – O PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Ante o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que seja deferido o Pedido de Restituição de crédito de PIS, reconhecido
através do Mandado de Segurança no 0005624-51.1999.4.03.6109, uma vez que a Lei no
8.383/91 prevê a possibilidade de o contribuinte requerer a compensação ou restituição
administrativas dos tributos recolhidos indevidamente.
Por fim, requer que as futuras intimações relativas ao presente feito sejam efetuadas na
pessoa do patrono Dr. Ian Barbosa Santos, inscrito na OAB/SP sob o no 291.477, com
escritório na Av. Paulista, 1.079, 9o andar, São Paulo, CEP 01311-200, sob pena de
nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito 0
A questão controversa em sede recursal está adstrita à (im)possiblidade de restituição
administrativa de valores recolhidos a maior a título da contribuição ao Pis, reconhecidos nos autos
de Ação Judicial (no 0005624-51.1999.403.6109).
A DRJ corroborou o entendimento fixado no Despacho Decisório e indeferiu o pleito
da Recorrente com fundamento na Solução de Consulta COSIT no 382, de 26/12/2014, que tem
efeito vinculante no âmbito da RFB a partir da data de sua publicação (art. 9o da IN RFB no
1.396/2013, com redação dada pela IN RFB no 1.434/2013).
Segue transcrição de trechos da referida Solução de Consulta:
“(...)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.259 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721945/2017-29
5
(...)
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de pedido
de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB).
(...)
14. Finalmente, indaga a interessada se a “sentença declaratória do direito à compensação”,
sendo título executivo, “autoriza o ingresso do pedido administrativo de restituição”.
14.1 A resposta é negativa, em decorrência do que dispõe a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB):
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” 14.2 O
mesmo entendimento se extrai da Súmula no 461 do STJ, publicada no Diário da Justiça
eletrônico (DJe) de 8 de setembro de 2010:
“Opção de Recebimento por Meio de Precatório ou Compensação - Indébito Tributário
Certificado por Sentença Declaratória Transitada em Julgado
Irresignada, a Recorrente pondera que ainda que a decisão proferida nos autos do
mandado de segurança no 0005624-51.1999.4.03.6109 tenha reconhecido apenas o direito de
compensar os valores recolhidos a maior a título de PIS, prevê o §2o, do artigo 66, da Lei no
8.383/91 que é facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição administrativa.
Nesse sentido, cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Solução de
Consulta no 99007/2015.
Nada obstante, conforme anotado durante o julgamento do Acórdão no 3403001.832
a Súmula no 461 do STJ (derivada da aplicação do art. 66, § 2o da Lei no 8.383/91) não assegura o
direito à restituição, garantindo apenas a possibilidade de recebimento via precatório (com execução
judicial da sentença):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2005
a 30/04/2005 PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADOÇÃO DE
PREMISSA INCORRETA. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo obscuridade na decisão embargada (adoção de premissa em desacordo com o
decidido no acórdão recorrido), devem ser acolhidos os embargos de declaração com vistas
a sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, em função de a premissa equivocada ter
ensejado indevido não conhecimento do recurso.
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser alargada
indevidamente para contemplar pleito administrativo diverso (restituição), sem amparo
judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.259 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721945/2017-29
6
A CSRF também já se posicionou a respeito do tema, conforme se depreende do
Acórdão no 9303.015.596, datado de 18 de julho de 2024, cuja ementa abaixo segue reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADOÇÃO DE PREMISSA
INCORRETA. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo obscuridade na decisão embargada (adoção de premissa em desacordo com o
decidido no acórdão recorrido), devem ser acolhidos os embargos de declaração com vistas
a sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, em função de a premissa equivocada ter
ensejado indevido não conhecimento do recurso.
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO. Sentença
judicial que defere unicamente a compensação não pode ser alargada indevidamente para
contemplar pleito administrativo diverso (restituição), sem amparo judicial.
Portanto, improcedente, assim a argumentação da Recorrente no que se refere à
restituição administrativa da contribuição.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 412
DF CARF MF
Original